Tribunal: TJMT
Processo: 1052282-91.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052282-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), CARLOS MARCELO GOUVEIA - CPF: 294.831.268-00 (ADVOGADO), CARLOS SOARES ANTUNES - CPF: 073.079.598-52 (ADVOGADO), ERICK DE AQUINO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 402.020.518-38 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (APELANTE), FERNANDO GATELLI & CIA LTDA - CNPJ: 82.826.637/0001-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUTUAÇÃO FISCAL. REUTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. MULTA CONFISCATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito tributário, fundamentado em cobrança decorrente do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1144878-4, lavrado em razão da reutilização de notas fiscais.

2. Alegou-se que o ICMS incidente já teria sido recolhido, e pleiteou-se, subsidiariamente, a devolução da multa aplicada em patamar superior ao tributo exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há direito à restituição integral do valor cobrado com base no TAD n.º 1144878-4, diante da suposta inexistência de débito tributário; e
(
i
i
) saber se a multa aplicada possui caráter confiscatório, autorizando a restituição parcial do valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fiscalização se pautou na identificação de reutilização de notas fiscais, conduta vedada pela legislação estadual, que exige documentação fiscal idônea (
arts
. 35-A e 35-B da Lei Estadual n. 7.098/1998).

5. As provas juntadas não afastam a presunção de irregularidade fiscal, tampouco demonstram recolhimento efetivo do imposto no caso concreto, inexistindo, portanto, indébito quanto ao valor principal.

6. Todavia, a multa aplicada, inicialmente em 176,47% e depois reduzida para 146,47% do valor do tributo, ultrapassa os limites da razoabilidade e configura excesso sancionatório, em afronta ao princípio do não confisco (art. 150, IV, CF), conforme jurisprudência consolidada.

7. Cabe a restituição da parcela da multa que exceder 100% do valor do tributo exigido, atualizada pela SELIC, vedada a cumulação com outros índices, nos termos da súmula 162/STJ.

8. O ônus sucumbencial deve ser repartido proporcionalmente, observando-se o proveito econômico obtido por cada parte e os ditames da Lei Estadual n. 7.603/2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
É legítima a autuação fiscal fundada na reutilização de notas fiscais, quando não demonstrada a regularidade documental ou o efetivo recolhimento do imposto. 2. Configura multa de caráter confiscatório aquela que supera 100% do valor do tributo exigido, autorizando a repetição parcial do indébito quanto ao excesso, com atualização exclusiva pela SELIC.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, IV; Lei Estadual n. 7.098/1998,
arts
. 35-A, 35-B, 35-C; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 3º, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 162; TJMG, AI 1406166-26.2023.8.13.0000, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 30.11.2023.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
BRF S.A.
e por
F
ERNANDO
GATELLI
& CIA LTDA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT)
que, nos autos da ação de repetição de indébito n.
1052282-91.2020.8.11.0041
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o Termo de Apreensão e Depósito
n.º
1144878-4 teria sido lavrado com base em erro formal decorrente da indicação equivocada de documentos fiscais no Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais – MDF-e.

Alega que
não houve nenhuma
sonegação de tributos e que os valores relativos ao ICMS foram regularmente recolhidos, não havendo, assim, fundamento legal para a penalidade imposta, tampouco para a constituição de crédito tributário.

Afirma
, também,
que

mesmo diante do alegado equívoco, o tributo foi devidamente pago, o que atrairia a aplicação do art. 35-C da Lei Estadual
n.º
7.098/98, que afasta as penalidades quando comprovada a ausência de prejuízo ao erário.

Em caráter subsidiário, requer a adequação da multa fiscal aplicada ao patamar da legalidade e da razoabilidade, alegando seu caráter confiscatório, por superar o valor do tributo devido, o que violaria o princípio da vedação ao confisco previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
BRF S.A.
e por
FERNANDO GATELLI & CIA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de repetição de indébito n. 1052282-91.2020.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Na origem, a sentença julgou improcedente o pedido de repetição de indébito tributário formulado pela parte autora, o qual se fundava no recolhimento realizado por força do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1144878-4, lavrado por autoridade fiscal estadual.

Da análise do referido TAD, constata-se que a apreensão das mercadorias ocorreu em 11.4.2020, no Posto Fiscal Henrique Peixoto (MT), durante ação de fiscalização que identificou a reutilização de notas fiscais, prática vedada pela legislação tributária.

Em razão da infração constatada, foram aplicadas penalidades referentes a obrigações acessórias, totalizando R$ 205.491,04 (correspondente ao ICMS e à multa imposta).

O cerne da controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança formalizada por meio do TAD n.º 1144878-4, especialmente quanto à existência de eventual indébito, diante da alegação da parte apelante de que o ICMS incidente sobre a operação de transporte já teria sido devidamente recolhido.

Contudo, a legislação estadual —
mais especificamente os artigos 35-A e 35-B da Lei n. 7.098/1998
— é clara ao exigir que as mercadorias e serviços estejam acompanhados de documentação fiscal idônea, reputando-se irregulares aquelas operações em que a documentação esteja ausente, incompleta ou inidônea.

A despeito de a parte apelante invocar o disposto no art. 35-C da mesma lei, segundo o qual a inidoneidade documental pode ser afastada mediante comprovação inequívoca de que não houve supressão ou redução do tributo devido, tal circunstância não restou demonstrada nos autos.

As
DANFEs
anexadas sob o Id. 283068433, utilizadas para justificar a legalidade da operação, são as mesmas que constam no TAD n.º 1144878-4 como já utilizadas por outra transportadora, em operação anterior, realizada no dia anterior ao da autuação.

Não obstante a documentação acostada, não há comprovação de que as notas fiscais tenham sido corrigidas antes da fiscalização, tampouco de que tenha havido o efetivo pagamento do imposto relativo à operação em questão, uma vez que inexistem elementos que afastem, de forma inequívoca, a hipótese de reutilização dos documentos fiscais.

Nesse panorama, a atuação da fiscalização não se deu de forma arbitrária, mas sim com o intuito de garantir a observância das obrigações acessórias do contribuinte, com o intuito de permitir o controle da circulação de mercadorias, assegurar a fidedignidade das operações e proteger o erário contra eventuais condutas evasivas.

Por outro lado, no tocante ao pedido subsidiário, de fato a incidência de multa em patamar superior ao próprio tributo viola o princípio do não confisco (art. 150, IV, da Constituição Federal).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a possibilidade de controle do percentual das multas fiscais com base no referido dispositivo constitucional, quando constatado excesso manifesto que comprometa a razoabilidade e a função pedagógica da sanção tributária. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - TUTELA DE URGÊNCIA - MULTAS DE REVALIDAÇÃO E ISOLADA -
CARÁTER CONFISCATÓRIO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A Excelsa Corte aquiesce no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade
revela-se
nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20
% .

2. Possui caráter confiscatório a multa moratória aplicada no percentual de 100% da obrigação tributária
. No entanto,
o mesmo
não se aplica a multa isolada em cobro, que correspondeu a 60% do valor da exação.

3 .
Reconhecido o caráter confiscatório da multa moratória, deve ser determinada tão somente a sua suspensão, remanescendo o interesse da Fazenda Pública em receber o imposto não recolhido, bem como a multa isolada”.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1406166-26.2023.8.13.0000, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 30/11/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2023)
[sem destaque no original]

No caso concreto, observa-se que a multa aplicada correspondeu, inicialmente, a 176,47% do valor do tributo exigido, reduzida posteriormente a 146,47%, excedendo, portanto, os limites da razoabilidade e da proporcionalidade que devem reger a imposição de sanções tributárias.

Assim, embora não se reconheça o indébito em relação ao valor principal do imposto ou à legitimidade da autuação em si, é cabível a restituição parcial do valor recolhido, no que excedeu o patamar de 100% do tributo devido, limite considerado tolerável pela jurisprudência dominante.

Nesse contexto, impõe-se o parcial acolhimento do pedido de repetição de indébito, tão somente quanto à parcela da multa que ultrapassou 100% do valor do imposto, por configurar excesso sancionatório e afronta ao princípio do não confisco.

Para fins de atualização do valor a ser restituído, quanto aos débitos fiscais constituídos antes da Emenda Constitucional n.º 113/2021, os juros de mora e a correção monetária deverão ser limitados à incidência da taxa SELIC, vedada a aplicação cumulativa com outros índices, a partir do pagamento indevido (súmula 162/STJ).

Ressalva-se, por oportuno, que o limite de 100% se refere exclusivamente ao valor-base da sanção, não impedindo a incidência de correção monetária e juros legais sobre a multa, nos termos da legislação tributária aplicável. Tais acréscimos não se confundem com o caráter confiscatório vedado pela Constituição, mas visam à atualização do valor e à recomposição do crédito tributário no tempo.

Entretanto, considerando que houve a alteração do resultado, com o provimento parcial do recurso da empresa, cabe a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso (proveito econômico obtido), nos ditames do art. 85, § 3º, do CPC. Em face disso, os honorários advocatícios em desfavor do Estado devem corresponder à diferença entre o que foi pleiteado e o que foi concedido, enquanto a verba sucumbencial em desfavor da apelante deve corresponder aos valores mantidos.

Ademais, como a parte apelante teve êxito parcial, entendo que deve arcar com
50% (cinquenta por cento),
ao passo que a Fazenda Pública suportará o restante, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Por fim, em conformidade ao art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra:

1.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reconhecer o direito à repetição do indébito tributário exclusivamente quanto ao valor da multa efetivamente pago que tenha excedido 100% do montante do tributo devido, a ser atualizado pela SELIC, a partir do pagamento indevido
(súmula 162/STJ)
;

2. Com efeito,
redistribuo o ônus
da
sucumbência
, mantendo-se o percentual fixado na sentença, devendo cada parte arcar com os honorários sucumbenciais, os quais serão calculados com base no proveito econômico efetivamente obtido, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

3. Ainda, na forma do art. 86 do CPC, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre as partes, em
igual
proporção, observada a ressalva do art. 3°, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001 para a Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025